Tribunal: CARF
Processo: 10109.000029/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10109.000029/2003-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.687 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
RODRIGO DEBIASI HATTEI E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Prejudicada a análise do argumento de inconstitucionalidade por
incompetência deste CARF mediante Súmula no 2.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
MULTA REGULAMENTAR. POSSE E CIRCULAÇÃO DE CIGARROS DE
ORIGEM ESTRANGEIRA. SÚMULA CARF No 90.
Súmula CARF no 90: Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a
posse e circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência
estrangeira, sem documentação comprobatória da importação regular, sendo
irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de inconstitucionalidade suscitado em preliminar pelo recorrente e, da parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo autuado Rodrigo Debiasi Hattei
(aqui lê-se recorrente), contra o acórdão no 08-11.028 da 2a Turma da DRJ/FOR que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10109.000029/2003-98
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

unanimidade de votos, julgou procedente o auto de infração no 145300 para exigência de multa
regulamentar de imposto de importação em razão de transporte de cigarros em vultuosa
quantidade, de procedência estrangeira, com entrada irregular no país.
Por bem relatar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório constante no
acórdão no 08-11.028, com destaques:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
10/ll, para exigência da multa de R$ 4.015,00, cumulativa à pena de perdimento,
em virtude de terem sido apreendidos 5.500 maços de cigarros de procedência
estrangeira em poder da autuada sem comprovação de que foram importados de
forma regular, conforme documentos instrutórios de fls. 01/03.
Instruem o lançamento:
a) Cópia do Oficio n° 1607/02-CART/DRS do Departamento de Polícia Federal (fl. 01);
b) Cópia do Auto de Apreensão do Departamento de Polícia Federal (fl. 02).
Conforme cópia do Auto de Apreensão do Departamento de Polícia Federal, a
mercadoria foi apreendida em 16/12/2002, tendo como detentores da mercadoria,
RODRIGO
DEBIASI
MATTEI,
LEONARDA
RIBEIRO
e
LUCILENE
FAGUNDES RIBEIRO.
As contribuintes LEONARDA RIBEIRO e LUCILENE FAGUNDES RIBEIRO
foram cientificadas em ll/03/2003, conforme AR. às fls. 16 e 17, mas não
apresentaram impugnações.
Cientificado do lançamento em 13/03/2003 fls. 01, o sujeito passivo RODRIGO
DEBIASI MATTEI insurgiu-se contra a exigência, apresentando a impugnação de
fls. 18/ 19, em 18/03/2003, na qual ratifica a posse dos cigarros de procedência
estrangeira, relata o fato, afirma que os cigarros não lhe pertenciam e sim às
outras duas autuadas, a quem ele estava apenas dando carona e solicita o
cancelamento do procedimento fiscal, com o arquivamento do auto de infração.
Esclareça-se que, por força do disposto na Portaria SRF n° 179, de13/02/2007, DOU de
14/02/2007, que alterou o Anexo V do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF n° 30, de 25 de fevereiro de 2005, a competência
para julgamento dos processos de comércio exterior formalizados nas 1” e 6” Regiões
Fiscais passaram a ser da DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A manutenção do auto de infração pela 2a Turma da DRJ/FOR, quando do
julgamento da impugnação pelo recorrente, se deu em razão da responsabilidade objetiva e
solidária pela infração, devidamente comprovada nos autos pela autoridade lançadora por
meio de documentos disponibilizados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal
que ratificam a posse e o transporte irregulares dos cigarros de procedência estrangeira
(fls. 39/44), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/12/2002
SOLIDARIEDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SOMENTE POR
UM DOS SUJEITOS PASSIVOS. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

Na solidariedade passiva, muito embora a impugnação apresentada por apenas uma das
partes possa aproveitar as demais, a ausência de contestação por parte dos outros
litisconsortes instaura a preclusão processual, consolidando-se a situação tributária
constituída pelo lançamento, não sendo permitido que, em procedimentos
administrativo posterior, decorrente dos fatos' anteriormente consolidados, reabra-se a
discussão de mérito já superada pela preclusão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/12/2002
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA Constitui infração às
medidas de controle fiscal a posse de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probatória de sua regular importação, sujeitando-se O infrator à multa
específica prevista na legislação aduaneira.
Lançamento Procedente.
Inconformado, o recorrente busca o cancelamento da multa imposta, por meio do
presente recurso voluntário (fl. 49), arguindo em síntese:
(i)
Preliminar de inconstitucionalidade da exigência de depósito prevista na
MP no 1.621-30 (reeditada pela MP 1.621-32); e,
(ii) no mérito, que em busca da verdade material, o julgador deve se debruçar
sobre outras provas se inexiste nos autos prova categórica a preservar a autuação –
cita como exemplo de prova o depoimento pessoal realizado na delegacia da
polícia federal -; e, de conseguinte, que a autuação é sobre a importação de
cigarros apreendidos, quando o recorrente não foi o importador ou adquirente das
mercadorias, portanto não é o sujeito passivo da obrigação.
Assim, afirma às fls. 59/60:
Teria que haver, portanto, duas situações perfeitamente caracterizadas e provadas,
segundo os dispositivos legais, para que pudesse a autoridade, concluir pela existência
e aplicação da multa.
A PRIMEIRA, A PROVA EFETIVA DA AQUISIÇÃO E POSSE PELO ORA
RECORRENTE DOS PRODUTO APREENDIDOS.
A SEGUNDA, A PROVA EFETIVA DO CONCORRÊNCIA DELE PARA O
CRIME DE AQUISIÇÃO, VENDA, EXPOSIÇÃO DEPÓSITO OU CONSUMO
DO PRODUTO APREENDIDO.
Nem uma, nem outra prova, foi apresentada, não há nos autos.
E, SE ISSO NÃO FOI APURADO, SE A VERDADE MATERIAL NÃO FOI
BUSCADA, SE O PRINCÍPIO DA V1NCULAÇÃO NÃO FOI OBEDECIDO,
NÃO SE PODE CULPAR O RECORRENTE, POIS DESDE O PRINCÍPIO,
RESTARAM INCOMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA
DELITIVAS.
O que há nos autos, é mero exercício de interpretação restritiva, contra o contribuinte
ora recorrente, mera presunção da existência de fatos não comprovados.
......................................................................................................................................
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

Outro ponto a se considerar neste feito é o fato gerado da obrigação que aqui repousa na
importação dos produtos (cigarros) apreendidos. Nos autos, é cristalino que não foi
o recorrente quem importou ou adquiriu os referidos produtos.
Dai, a justificar-se nos argumentos da impugnação, a falta de fundamentação legal para
o lançamento da multa, quando se ignorou as disposições do artigo 114 do CTN, onde o
fato gerador da obrigação principal ê a situação definida em lei como necessária e
suficiente â sua ocorrência.
O arcabouço probatório constante nos autos possui: auto de apreensão das
mercadorias (fls. 03/04) e o auto de infração (fls. 20/23).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Ante a tempestividade e preenchimento dos demais requisitos formais, que o
presente expediente recursal deve ser conhecido e processado.
(i)
Preliminar de Inconstitucionalidade.
Alega o recorrente inconstitucionalidade da exigência de depósito prevista na MP
no 1.621-30 (reeditada pela MP 1.621-32) para a interposição de recursos na seara administrativa.
Sem muitas delongas, prejudicada a análise do pleito, por incompetência deste
Conselho consoante Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Acórdão no 101-94876 de 25/02/2005, Acórdão no 103-21568 de
18/03/2004, Acórdão no 105-14586 de 11/08/2004, Acórdão no 108-06035 de
14/03/2000, Acórdão no 102-46146 de 15/10/2003, Acórdão no 203-09298 de
05/11/2003, Acórdão no 201-77691 de 16/06/2004, Acórdão no 202-15674 de
06/07/2004, Acórdão no 201-78180 de 27/01/2005 e Acórdão no 204-00115 de
17/05/2005).
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

(ii)
Do Mérito.
Depreende-se da leitura dos autos estar-se diante de auto de infração para
aplicação de multa regulamentar de Imposto de Importação por posse e transporte ilegal de
cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação, cuja infração está prevista
no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68.
Alicerça o procedimento fiscal a petição da Polícia Rodoviária Federal com o auto
de apreensão das mercadorias e o próprio auto de infração como provas do conluio para causar
danos ao erário a partir da posse e do transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira, com
desemparado de documentação.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

Tais elementos foram decisivos para que o juízo a quo confirmasse a
responsabilidade objetiva do recorrente. Colaciono trechos, com destaques:
Ratifica o impugnante em sua defesa a posse dos referidos cigarros apreendidos, no
entanto ressalta que os cigarros não lhe pertenciam e sim às outras duas autuadas,
a quem ele estava apenas dando carona no seu veículo.
Destaque-se que a fiscalização acostou documentos encaminhados pela
Departamento de Polícia Rodoviária Federal que ratificam a posse (e o transporte)
dos cigarros de procedência estrangeira pela autuada. Nesse mister, indubitavelmente
os sujeitos passivos acima identificados, entre eles o impugnante, é a pessoa
flagrada em descumprimento às medidas de controle acima referidas, e sendo a
obrigação tributária de natureza objetiva, sua responsabilidade no presente caso é
inquestionável, nos termos do artigo 500, inciso I, do RA, vigente à época dos fatos,
que tem como base legal as disposições do artigo 95 do Decreto-Lei n° 37/66, como
segue:
Contra argumenta a recorrente a ausência de provas de sua participação no
conluio, elemento necessário a justificar a manutenção da penalidade aplicada.
Para tanto, suscita violação ao princípio da verdade material pelo juízo a quo ao
ignorar os depoimentos prestados pelos envolvidos junto à Delegacia da Polícia Federal que
afastam qualquer ilícito cometido por ele, tendo o Julgador se insurgido de meros indícios do
ilícito. Ainda, defende não ser o proprietário da mercadoria:
Sobre o tema foi editada a Súmula CARF no 90 da qual estamos vinculados
regimentalmente a sua aplicação, que vem firmar o entendimento de que a simples posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira com entrada
irregular no país, submete ao sujeito passivo a aplicação de multa pecuniária, sendo irrelevante o
real proprietário da mercadoria.
Ou seja, basta a ocorrência dos núcleos “posse” e “circulação” para que tenhamos
o resultado do ilício e a multa seja imposta, visto que estar-se diante de responsabilidade de
natureza objetiva. Transcrevo:
Súmula CARF no 90: Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a
infração, a propriedade da mercadoria. (Acórdão no 3802-00.252, de 23/08/2010
Acórdão no 3201-00.520, de 02/07/2010 Acórdão no 3201-00.459, de 25/05/2010
Acórdão no 302-40.038, de 10/12/2008 Acórdão no 301-34.613, de 09/07/2008 Acórdão
no 301-30.745, de 09/09/2003.)
In casu, o próprio recorrente confirmar que a mercadoria apreendida fora
encontrada com ele e as demais autuadas.
Na peça recursal o recorrente informa ter prestado depoimento junto a autoridade
policial, assim como as demais autuadas, no qual todos confirmam o real possuidor dos cigarros
apreendidos, como também, relatório pela Polícia Federal, entretanto não faz provas do alegado.
Sendo assim, irreparável a decisão recorrida que adoto como complemento às
minhas razões de decidir:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

Infração às medidas de controle fiscais relativas a fumo, cigarro e
charuto de procedência estrangeira.
O lançamento que ora se discute V diz respeito ao crédito tributário
relativo à multa, por maço de cigarro, pela prática da infração prevista no
§1° do artigo 3° do Decreto-Lei n° 399/68, disciplinada no parágrafo
único do artigo 519 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
n.° 91.030, de 05/03/85: `
“Art. 519 - A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos
que, em infração às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministério
da Fazenda para 0 desembaraço aduaneiro, circulação, posse ou consumo
de fumo, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuírem ou consumirem tais produtos (Decreto- 1ein°399/68, artigos 2°e
3“e seu §1')."
Parágrafo único - Sem prejuízo da comunicação à autoridade policial _
competente, para efeitos da sanção prevista no artigo 334 do Código ' Penal,
será aplicada, além da pena de que trata esse artigo, a multa de 5% (cinco
por cento) do Maior Valor de Referência (MVR) vigente no País, por março
de cigarros ou por unidades de produtos compreendidos na tabela inserta no
art. 109 (Decreto-Lei n” 399/68, artigos 1°e 3°, § I'). "(grifei).
Desse modo, a multa exigida no presente auto de infração, capitulada no
art. 519 do Regulamento Aduaneiro é cumulativa com a pena de
perdimento e será aplicada aos que, em infração às medidas de controle
fiscal estabelecidas pelo Ministro da Fazenda para o desembaraço
aduaneiro, circulação ou posse de fumo, cigarros e assemelhados de
procedência
estrangeira,
adquirirem,
transportarem,
venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais
produtos.
Ratifica o impugnante em sua defesa a posse dos referidos cigarros
apreendidos, no entanto ressalta que os cigarros não lhe pertenciam e sim
às outras duas autuadas, a quem ele estava apenas dando carona no seu
veículo.
Destaque-se que a fiscalização acostou documentos encaminhados pela
Departamento de Polícia Rodoviária Federal que ratificam a posse (e o
transporte) dos cigarros de procedência estrangeira pela autuada. Nesse
mister, indubitavelmente os sujeitos passivos acima identificados, entre
eles'o impugnante, é a pessoa flagrada em descumprimento às medidas
de controle acima referidas, e sendo a obrigação tributária de natureza
objetiva, sua responsabilidade no presente caso é inquestionável, nos
termos do artigo 500, inciso I, do RA, vigente à época dos fatos, que tem
como base legal as disposições do artigo 95 do Decreto-Lei n° 37/66,
como segue:
“Art 500 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática ou dela se beneficie;“
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

Dispõe o Código Tributário Nacional, que a responsabilidade por
infrações da legislação tributária é objetiva. Esta e' a lição que emana do
seu artigo 136, nos seguintes tennos: ;
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Infere-se da leitura do dispositivo acima que impera no Direito Tributário
o principio da responsabilidade objetiva, segundo o` qual constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
em inobservância dos preceitos legais ou normativos. Desse modo ainda
que plausíveis os argumentos invocados na defesa e notoriamente
conhecida a situação relatada, no âmbito do Direito Tributário não têm
guarida para fins de exclusão da penalidade imposta, tampouco pode o
julgador administrativo, que é vinculado à lei em todos os seus atos,
abrigar a tese da defesa para socorrê-la.
Insista-se que, em consoriância com o art. 136 do CTN, preconizam as
disposições inseridas no artigo 499, do RA:
Art. 499 - Constitui inƒraçao toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
juridica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Regulamento ou em
ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (DL 37/66,
art. 94).
Assim, havendo suficiência probatória nos autos de que os autuados
efetivamente detinham a posse de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação
regular, e correspondendo tal fato a um dos núcleos tipificados no § 1° do
artigo 3° do Decreto-lei n° 399/68 acima transcrito, bem como não tendo
o impugnante apresentado qualquer elemento com força probatória
suficiente para elidir a exigência, conclui-se pela procedência do auto de
infração.

(iii)
Conclusão.
Ao todo o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo do
argumento de inconstitucionalidade e da parte conhecida, nego provimento ao recurso
voluntário mantendo integralmente a penalidade aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.687 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10109.000029/2003-98

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital